Tribunal: TJMT
Processo: 1010787-16.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010787-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLLYANA PRUDENCIO DE SOUZA - CPF: 913.650.151-49 (RECORRIDO), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LEVANTAMENTO E RETIFICAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA TRANSFERÊNCIA E REGISTRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a autora não é proprietária do imóvel e não juntou a Escritura Pública de Compra e Venda como sua compradora, não pode ser considerada como interessada, por isso não possui legitimidade ativa para pleitear a retificação do registro imobiliário do imóvel. (art. 212 da Lei 6.015, de 31/12/1973).

Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1010787-16.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Recorrido(s):

Pollyana Prudêncio de Souza
representada por
Carmem Faria de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim, diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE, os pedidos elencados na inicial, determinando ao Município de Rondonópolis que se proceda a retificação do registro imobiliário, bem como ao Cartório do Primeiro Oficio que após informações do Município que deverão ser prestadas em 5 (cinco) dias proceda o registro imobiliário para o comprador do imóvel com as cautelas necessárias. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

PRELIMINAR DE ILEGIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora sob o fundamento de que esta não comprovou ser proprietária do imóvel, pois juntou apenas cópia de contrato de compra e venda, contrato simples e sem registro público, motivo pelo qual é forçoso reconhecer que, de acordo com a matrícula do imóvel apresentada na própria inicial, os verdadeiros proprietários são o Sr. Ronildo de Souza Santos, brasileiro, profissão vendedor, de CPF n. 022.984.811-72 e RG n.181.531-MT, e sua esposa Sra. Ignez de Araújo Santos. Sendo assim, os legitimados que requerem a retificação no registro do imóvel são os seus proprietários.

Trata-se de ação de levantamento e retificação de imóvel urbano para transferência e registro ajuizada por Pollyana Prudêncio de Souza representada por Carmem Faria de Souza ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis e do Cartório de Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis – Cartório do 1º Ofício.

O legitimado para requerer a retificação no registro do imóvel é o seu proprietário. No caso, em que pese à autora alegar que é proprietária do bem e requer a retificação de seu registro imobiliário, verifico que deixou de juntar a escritura pública de compra e venda do imóvel, acostando apenas o contrato particular de compra e venda, sem reconhecimento de firma e tal documento não substitui a escritura pública.

Além disso, observo que no Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, celebrado em 09/10/2019, consta que IGNES DE ARAÚJO SANTOS,
sozinha
, vendeu um imóvel para POLLYANA PRUDÊNCIO DE SOUZA.

Verifico, ainda, que na matrícula do imóvel (
n. 11.012
), Folha 1, Livro nº. 2-J do Registro Geral, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, fotocópia datada de 09/10/2019, consta serem proprietários do imóvel (lote nº 04 da Quadra 26, nas proximidades da Vila Operária, com 480,00 m2)
RONILDO DE SOUZA SANTOS,
casado com
IGNES DE ARAÚJO SANTOS
, adquirido em 03/10/1980, conforme abaixo se vê:

Cumpre ainda ressaltar que a localização do imóvel que consta no contrato particular de compra e venda não é o mesmo do que consta na Matrícula n.11.012:

a)
No contrato de compra e venda:

lote nº 17
da
Quadra n. 05
, situado em frente a Avenida Antônio Vieira,
Bairro Vila Ipiranga
, com 480

m2.

b)
Na Matrícula n. 11.012
:
lote nº 04
da
Quadra 26
, nas proximidades da
Vila Operária
, com 480,00 m2.

Além disso, se o imóvel era de propriedade do casal, a sua alienação deveria ser feita por ambos os cônjuges. Se posteriormente houve separação judicial ou divórcio do casal, deve comprovar que na partilha o imóvel passou a pertencer apenas à mulher, para que esta possa efetuar a sua venda.

Constato que na matrícula do imóvel juntada nos autos não há nenhuma informação a respeito da separação ou divórcio e para quem ficou o referido imóvel.

Em 27/10/2023 foi convertido o julgamento destes autos em diligência e oportunizado a Reclamante que comprovasse que na separação judicial ou divórcio dos proprietários do imóvel (
RONILDO DE SOUZA SANTOS
casado com
IGNES DE ARAÚJO SANTOS)
que este passou a pertencer apenas à mulher.

Não há qualquer documento que demonstre que a senhora IGNÊZ DE ARAÚJO SANTOS é a única legitima proprietária do bem vendido a Reclamante. Em 31/01/2024 a Reclamante requereu dilação do prazo. Contudo, mesmo após o deferimento de dilação do prazo, não foi apresentado aos autos tal comprovação.

O registro de imóveis possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser anulada mediante comprovação indubitável de sua invalidade frente à vício de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, haja vista que se trata de documento munido de fé pública.

Não tem prova nestes autos que estão incorretos os dados do imóvel constante da matrícula, tais como: rua onde está situado, confrontantes e bairro. Assim, diante da presunção de veracidade dos registros públicos, presume-se, até prova em contrário, que estão corretos.

Dispõe o art. 212 da Lei 6.015, de 31/12/1973, que regulamenta os registros públicos, in verbis:

Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.

Portanto, se a autora não consta como proprietária do imóvel registrado na Matrícula
n. 11.012
, Folha 1, Livro nº. 2-J do Registro Geral, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, e não juntou a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel onde consta como compradora, não pode ser considerada como interessada, por isso não possui legitimidade ativa para pleitear a retificação do registro imobiliário de imóvel do qual não é proprietária, principalmente se o imóvel adquirido fica em outro bairro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, e, via de consequência, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024